Tribunal: CARF
Processo: 10880.933468/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.933468/2008-33
RESOLUÇÃO
1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora..

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 1a Turma da
DRJ/São Paulo que indeferiu pedido de reconhecimento de crédito de IRPJ proveniente de
imposto de renda retido na fonte (IRRF), utilizado para compor saldo negativo originado no
primeiro trimestre de 2004. Segundo consta dos autos, a contribuinte declarara haver acumulado,
naquele trimestre, saldo negativo de R$ 5.031.880,06, formado por retenções de IRRF no
Fl. 4232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
2
montante original de R$ 9.460.411,79, sendo que o débito de IRPJ apurado naquele trimestre fora
de R$ 4.428.531,73.
Inicialmente, o Despacho Decisório não homologou a compensação porque a ficha
12-A da DIPJ/2005 não refletia a apuração do mencionado saldo negativo (fl.2).
Em Manifestação de Inconformidade (fls. 17/21), a empresa sustenta que, por erro
de preenchimento, informou na ficha 12-A da DIPJ/2005 apenas R$ 4.428.531,73 a título de IRRF
referente ao 1o trimestre de 2004, quando o montante efetivamente retido pelas instituições
financeiras atingiu R$ 9.460.411,79. A divergência de R$ 5.031.880,06 gerou o crédito utilizado
para compensar o débito de IRPJ posteriormente exigido. Afirma que esse crédito estaria
comprovado pelos demonstrativos de IRRF fornecidos pelas próprias instituições financeiras
retentoras, cujos valores também constam das DIRFs disponíveis nos sistemas da Receita Federal.
A DRJ analisou inicialmente as declarações de rendimentos das fontes,
confirmando retenções da ordem de R$ 8.192.308,25 sobre rendimentos de R$ 47.878.389,36.
Não obstante, entendeu indispensável verificar se tais rendimentos haviam sido efetivamente
oferecidos à tributação, nos termos do § 4o, III, do art. 2o da Lei 9.430/1996, razão pela qual a 7a
Turma da DRJ/SP1 converteu o julgamento em diligência (fls. 146/149). Por pertinentes e
importantes, observem-se trechos da decisão proferida em 14/06/2011:
Consultando as DIRF do ano-calendário 2004 em que o contribuinte consta como
beneficiário (fls. 45 a 130), verifiquei que o contribuinte teve um valor total de IR
retido no I° trimestre de R$ 8.192.308,25, enquanto que os rendimentos
correspondentes somam R$ 47.878.389,36.
(...)
Por isso, é necessário analisar a apuração do resultado e do lucro real informada
na DIPJ pelo contribuinte (fls. 131 a 140).
Encontramos nela os seguintes valores componentes da apuração do resultado,
que, a princípio, podem estar sujeitos à retenção de imposto de renda:
1. Receita de prestação de serviços: R$ 9.944.490,49
2. Outras receitas financeiras: R$ 538.683,22
3. Outras receitas operacionais: R$ 77.108.069,88
Total: R$ 87.591.243,59
Com os dados que até aqui foram levantados não é possível determinar, com
segurança, qual o valor de IRRF a ser considerado na apuração do saldo negativo,
já que seria preciso detalhar quais as receitas que compuseram o resultado do
período, quais as adições e exclusões para cálculo do lucro real, e qual o imposto
retido correspondente, se houve efetivamente a retenção.
Fl. 4233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
3
Observo ainda que as receitas financeiras que deram origem à retenção de
imposto de renda podem ter sido reconhecidas em outros períodos de apuração,
pelo regime de competência.
Expediu-se, em 28 de maio de 2012, termo de intimação solicitando Livro Diário,
demonstrativos de rendimentos, plano de contas e documentação específica relativa à retenção
efetuada pela Cia Hering, que somava R$ 1.579.361,07, dentre os demais valores que se
pretendiam comprovar, conforme tabela a seguir (fls. 150/151):
CNPJ
NOME
Cód. trib.
RENDIMENTOS (R$)
IRRF (R$)
28.195.667/0001-06
Banco ABC Brasil
3426
2.766.715,60
553.343,12
33.066.408/0001-15
Banco ABN AMRO
Real
3426
8.511.318,10
1.702.263,62
60.746.948/0001-12
Banco BRADESCO
3426
7.534.157,85
1.506.831,57
60.746.948/0001-12
Banco BRADESCO
5273
3.099.974,25
619.994,85
78.876.950/0001-71
Cia. HERING
3426
7.896.805,35
1.579.361,07
01.701.201/0001-89
HSBC BANK
3426
119.852,35
23.970,47
31.516.198/0001-94
Banco ITAÚ BBA
3426
6.353.084,60
1.270.616,92
58.160.789/0001-28
Banco SAFRA
3426
1.398.174,20
279.634,84
58.160.789/0001-28
Banco SAFRA
5273
836.104,50
167.220,90
61.472.676/0001-72
Banco SANTANDER
3426
3.924.945,50
784.989,10
60.942.638/0001-73
Banco SUDAMERIS
3426
202.192,70
40.438,54
60.783.503/0001-02
SAFRA Corretora de
Valores
3426
4.658.733,95
931.746,79
TOTAL

47.302.058,95
9.460.411,79
Em um primeiro momento, a empresa apresentou apenas o Informe de
Rendimentos emitido pela Companhia Hering, que confirmava retenção de IRRF de R$
1.579.361,07 no primeiro trimestre de 2004, e o Plano de Contas contábil vigente à época,
esclarecendo que ainda estava reunindo as páginas relevantes do Livro Diário e a demonstração
de inclusão dos rendimentos na ficha de resultado da DIPJ/2005.
Para demonstrar diligência, anexou planilha explicativa detalhando os registros
contábeis dos rendimentos financeiros e respectivos impostos retidos que compuseram o saldo
negativo declarado (fls. 153/183).
Em complemento posterior, a contribuinte trouxe as cópias das microfichas das
folhas do Livro Diário referentes ao primeiro trimestre de 2004, buscando comprovar a tributação
das receitas de aplicações financeiras no valor de R$ 48.010.374,01, registradas nas contas
322.101 e 321.040, e a correspondente retenção de IRRF de R$ 9.460.411,79. Os lançamentos
foram contabilizados de forma consolidada, como se observa seguir (fl. 195):
MÊS
LOTE
CONTA
C.CUSTO
HISTÓRICO
CRÉDITO (R$)
CONTRAPARTIDA
jan/04
AN006
322101
8829
VR
REF
RENDIMENTO
S/APLIC.FINANCEIRA JAN
10.557.812,91
111710
jan/04
FE032
322101
8829
VALOR REF QUANTIDADE DE COTAS
COM O FUND
808.733,03
111700
fev/04
AN004
322101
8829
VR
REF
REND
S/APLICACAO
FINANCEIRA FEV/04
9.398.514,91
111710
fev/04
FE051
322101
8829
VALOR REF COTAS FUNDO ITAU
5.238.999,36
111700
Fl. 4234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
4
fev/04
AN004
321040
8829
VR
REF
RENDIMENTO
ADTO
FORNECEDORES FEV/04
3.565.765,77
211100
mar/04
AN005
322101
8829
VR
REF
REND
S/APLICACAO
FINANCEIRA MAR/04
10.006.165,01
111710
mar/04
FE021
322101
8829
VALOR REF RENDIMENTO MENSAL
COTAS COM O FUNDO ITAU 03/04
3.624.158,73
111700
mar/04
AN006
321040
8829
VR REF RENDIMENTO CONTÁBIL
MÊS 03/2004
4.810.224,29
211100
TOTAL

48.010.374,01

Anexou, ainda, planilhas explicativas e indicou que tais valores foram incluídos na
linha 30 da Ficha 06-A da DIPJ/2005 (outras receitas operacionais), onde consta o montante total
de R$ 77.180.069,88 em (fl. 185).
Para corroborar, juntou o “Balanço Analítico Consolidado em março/2004 – Contas
de Resultado”, no qual se registram, como “Juros Ativos”, R$ 35.204.045,82 e, como “Outros
descontos financeiros”, R$ 13.922.037,30. Embora reconheça pequena diferença entre a soma
desses valores (maior que 48.010.374,01) e o total de receitas comprovadas, atribui tal diferença a
registros residuais não localizados, sustentando que isso não afeta a prova de que o IRRF de R$
9.460.411,79 decorre de rendimentos efetivamente auferidos e tributados no período (fls.
184/276).
Na sequência, consta intimação expedida para a Companhia Hering confirmar a
retenção informada pela Recorrente no primeiro informe de rendimentos juntado, já que o
referido informe não fora confirmado nos sistemas da Receita Federal (fls. 277/278). A empresa
intimada informou que a parte do IRRF vinculado às aplicações financeiras questionadas decorre
de cessões de créditos efetuadas entre a Recorrente e a Cia. Hering, relativos a investimentos
feitos junto ao Banco Modal S.A., de modo que a retenção e recolhimento do imposto não lhe
poderia ser imputada.
Segundo relata, a Receita Federal teria reconhecido que a Cia. Hering não era
sujeito passivo responsável pelo IRRF incidente sobre tais rendimentos, razão pela qual os valores
correspondentes não foram informados na DIRF da Cia. Hering. (fls. 280/292).
O relatório de diligência (fls. 294/299), concluído em 08 de fevereiro de 2013,
apontou duas questões principais: (i) a ausência de comprovação de que rendimentos no total de
R$ 47.302.058,95 haviam sido incluídos na base do lucro real da empresa, já que apresentou
apenas lançamentos contábeis consolidados; e (ii) a ilegitimidade de parcela do IRRF associada à
operação celebrada entre a Recorrente, e Cia Hering e o Banco modal, cuja cessão de créditos fora
posteriormente desqualificada em processo autônomo.
A contribuinte manifestou-se com sucessivas petições – protocoladas em 12 de
março, 23 de abril e 05 de agosto de 2013 – nas quais anexou cópias de livros contábeis, contratos
de cessão de crédito e planilhas de apuração, esclarecendo, em complexas explicações fáticas, ter
reconhecido integralmente os rendimentos na escrituração comercial e fiscal em períodos de
apuração anteriores ao do ano-calendário em que ocorrera a retenção do IRRF.
Fl. 4235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
5
Além disso, a empresa esclareceu a respeito da cessão de crédito realizada à
Companhia Hering, defendendo fazer jus ao crédito do IRRF, já que teria recebido os valores
deduzidos do imposto. Tais petições e documentos consubstanciaram mais de 1700 folhas (fls.
304/2065)
Em 23 de outubro de 2013, a 1a Turma da DRJ proferiu decisão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório ao
fundamento de que o saldo negativo se originara de imposto retido e não recolhido pela fonte,
analisando apenas a parte do IRRF relacionado à Companhia Hering (fls. 2.066/2.074). Conforme
narrado na decisão, foram utilizados fundamentos de outro processo administrativo, em que a
Delegacia havia constatado que a Recorrente teria contribuído para o não recolhimento do IRRF
pela fonte pagadora, de modo que não teria direito ao crédito.
A empresa, então, interpôs Recurso Voluntário, juntando parte da documentação
novamente (fls. 2.135/2.874). Por unanimidade, o Colegiado deu-lhe provimento parcial (fls.
2.877/2.891), reconhecendo, à luz do Parecer Normativo COSIT 01/2002, a possibilidade de
aproveitamento do IRRF mesmo quando não recolhido pela fonte (caso do IRRF da Cia. Hering),
desde que os rendimentos correspondentes tenham sido tributados. Naquela ocasião, o CARF
afastou a acusação de que a “recorrente teria participado da operação conhecedora dos objetivos
perpetrados por Companhia Hering em não recolher tal imposto.” Conforme se observa do
acórdão, essa conduta não restou comprovada nos autos, de modo que o IRRF retido deveria ser
aproveitado pela Recorrente, caso se comprovasse sua respectiva tributação.
No entanto, como não houve a análise dos documentos acostados aos autos, este
Conselho determinou o retorno dos autos à DRJ para que esta apreciasse, em decisão
complementar, a prova da tributação dos rendimentos.
Instada a se pronunciar, a DRJ proferiu o Acórdão 16-75.091, reiterando a posição
do relatório de diligência, no sentido de que a comprovação apresentada não demonstrara o
efetivo oferecimento dos rendimentos à tributação e, por conseguinte, manteve o indeferimento
crédito (2.908/2.915). Por ser importante para a formação do convencimento deste colegiado,
transcrevo a seguir trechos da referida decisão:
3. Fez mais o Acórdão da Corte Administrativa. Meritoriamente, afastou o
argumento lançado por essa Turma Julgadora que teve por ilegítimo qualquer
proveito sobre o IRRF suportado pelo Contribuinte, assim operacionalizado pela
Companhia Hering (fl. 2888):
É incontroverso o fato de a recorrente ter apresentado os informes de
rendimentos nos quais constam os valores de imposto retido.
Contudo, a decisão da turma julgadora de primeira instância não reconheceu o
direito creditório. Isso porque Companhia Hering não procedeu ao
recolhimento do imposto de renda retido sobre os rendimentos financeiros em
questão, e, segundo o entendimento do voto condutor de tal aresto, a
recorrente teria participado da operação conhecedora dos objetivos
Fl. 4236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
6
perpetrados por Companhia Hering em não recolher tal imposto. Ainda
conforme tal voto, tal “ganho” auferido por Companhia Hering teria sido
partilhado com a recorrente mediante remuneração superior à que seria paga
caso os ativos tivessem sido mantidos sob custódia do Banco Modal. [...]
[...]
Discordo do entendimento da decisão recorrida.
4. Nesse cenário, também é comandado à essa Turma Julgadora (para além da
análise das demais retenções compositivas do alegado saldo negativo de IRPJ,
como já adiantado no parágrafo 2 acima) que se pronuncie sobre o Contribuinte
ter, ou não, oferecido à tributação o rendimento correspondente ao IRRF por
Companhia Hering, já que superada a questão ao derredor dele, Contribuinte, ter
suportado referida retenção (fls. 2889/2890):
E, à míngua de outros elementos que pudessem comprovar a conduta descrita
na decisão recorrida por parte da recorrente, entendo que, caso haja
comprovação de que tais rendimentos foram efetivamente tributados, não há
como se negar o direito à utilização do imposto de renda retido.
[...]
Todavia, até o momento, não houve a análise dos documentos acostados aos
autos já em sede de manifestação de inconformidade a respeito da efetiva
tributação de tais rendimentos.
(...)
Conforme resultado de diligência (fls. 294/300) já antes solicitada (fls. 146/149),
até aquele momento já se podia dizer ter o Contribuinte suportara o ônus das
retenções especificadas no demonstrativo acima (parágrafo 5 deste Voto), visto
constarem elas, a menos de uma, de informes de rendimentos tirados em seu
nome, (...)
Concluía-se na diligência referida (fls. 294/295):
A análise requerida foi iniciada pelo auditor-fiscal João Roberto de Andrade e
posteriormente a mim redistribuída, sendo que quase todas as retenções
foram informadas pelas fontes pagadoras (fls.117, 113, 106, 132 (declarante
CNPJ 60.898.723/0001-81 Banco BCN S.A.), sem DIRF, 108, 119, 112, 113, 111,
115 e 122, respectivamente).
9. O senão anotado pela Fiscalização dizia respeito, justamente, à retenção
efetuada pela Companhia Hering - "sem DIRF".
10. Ocorre que, como adiantado no Relatório ao corrente Voto, referido obstáculo
(retenção operada pela Companhia Hering) foi, agora, suplantado pelo Acórdão no
1402-002.056, exarado no âmbito do CARF (fls. 2877/2891).
11. De tudo, então, resta analisar se o Contribuinte ofertara à tributação, ou não,
os rendimentos relativos àquelas retenções
Fl. 4237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
7
(...)
12. Esse preciso ponto também foi objeto de indagação na diligência sobredita
(fls. 146/149), e bem respondida pela Fiscalização (fls. 295/299):
13. De fato, como se vê da escrita do Livro Diário (fls. 197/209), os rendimentos
havidos em aplicação financeira estão consignados conglobadamente, diga-se,
sem individualização correspondente a cada uma das fontes como relacionadas
pelo Contribuinte às fls. 18/19 (vide parágrafo 5 acima). Mais precisamente, não
se identificam o Livro Diário os lançamentos pertinentes aos rendimentos que
teriam ensejado as retenções reclamadas por fonte e valor do rendimento
assinalado
assim
equivalentes
ao
demonstrativo
confeccionado
pelo
Interessado à fl. 305, abaixo reproduzido:
(...)
15. A propósito, dizia o Contribuinte em sua insurgência original (fls. 304/351), já
analisada no Acórdão no 16-51.506, prolatado por essa DRJ/SP (fls. 2066/2074),
que a contabilização dos rendimentos em questão respeitava uma mecânica
híbrida:
(...)
16. Ora, se não é possível encontrar na escrita contábil o preciso rendimento
vindo de que exata instituição financeira (como demonstrado no quadro do
parágrafo 13, acima), não há como saber se aquele exato rendimento, daquela
exata fonte pagadora foi, ou não, ofertado à tributação.
17. O caminho proposto pelo Contribuinte, no sentido de desfazer a mecânica de
contabilização consolidada que adotara para enfim visualizar, no que nomeia
"controle gerencial (financeiros)" (fl. 310), a atribuição individualizada entre
rendimento e respectiva fonte pagadora, não é possível. A prova há de surgir já
individualizada a partir da escrituração. Depois, sim, é que se concebe a formação
de demonstrativos gerenciais como relatos globais explicativos da escrituração
minudente. O contrário não, isto é, sobre se ter o controle por rendimento e fonte
pagadora, conta a conta, em demonstrativos internos para, ao depois, de forma
consolidada e global tudo lançar em escrita contábil, não, isso não se presta à
prova. (destaques nossos)
Diante dessa nova negativa, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário
(fl. 2.923/3.008), sustentando ter comprovado de maneira exaustiva tanto a tributação dos
rendimentos quanto a legitimidade integral das retenções que compuseram o saldo negativo
compensado.
A Recorrente inicia apontando falha material: parte dos 208 documentos entregues
no protocolo físico do primeiro Recurso Voluntário não foi digitalizada e outra parte ficou fora de
ordem no e-CAC; requer, portanto, nova juntada integral para assegurar a verdade material do
processo.
Fl. 4238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
8
No mérito, sustenta que o acórdão da DRJ negou o crédito porque não teria ficado
“individualizado” no Livro-Diário o vínculo entre cada rendimento financeiro e o respectivo IRRF;
todavia, jamais concluiu que tais rendimentos deixaram de ser tributados.
A empresa afirma ter comprovado que o saldo negativo de IRPJ do 1o
trimestre/2004 (R$ 5.031.880,06) provém de IRRF efetivamente retido (R$ 9.460.411,79), valor
maior que o informado na DIPJ por mero erro de preenchimento.
Explica que existem duas lógicas contábeis: (a) aplicações transferidas de vários
bancos para o Banco Modal, mantidas nos controles com o nome da instituição de origem e
apropriadas “pro-rata” em anos anteriores, gerando rendimentos tributados também em 2002 e
2003; e (b) CDBs cedidos pela recorrente à Cia Hering, registrados diretamente em nome da
cessionária, cujos rendimentos foram reconhecidos integralmente no mês. Essa dualidade, diz,
justifica lançamentos consolidados nas contas 322101 e 321040, sem quebra da rastreabilidade.
Para demonstrar a tributação, detalha mês a mês o 1o trimestre/2004: janeiro (R$
14,23 mi de rendimentos; IRRF R$ 2,85 mi), fevereiro (R$ 20,83 mi; IRRF R$ 4,16 mi, incluídos dois
lotes), março (R$ 12,25 mi; IRRF R$ 2,45 mi). Exibe planilhas gerenciais, livros-razão e folhas do
Diário autenticadas, além de quadro sintético que confronta os valores tributados (R$
47.320.222,29) com os identificados pela fiscalização (diferença de apenas R$ 18,163). Acrescenta
demonstrações financeiras e a DIPJ/2005, nas quais constam aqueles valores, comprovando o
reflexo no Lucro Real (lucro operacional de R$ 25,40 mi).
Argumenta, ainda, que todo o IRRF corresponde a rendimentos oferecidos à
tributação e que nenhuma fonte pagadora adicional foi apontada pelo Fisco. Invoca o princípio da
verdade material (art. 4o da Lei 9.784/1999) e precedente do CARF (Acórdão 3401-003.017) para
exigir o exame da prova completa e rejeitar formalismos que desconsiderem lançamentos
consolidados.
Por fim, pede provimento integral para reconhecer o saldo negativo de IRPJ de R$
5.031.880,06, formado por imposto retido e já recolhido na fonte, e afastar a premissa de
ausência de comprovação de tributação, sob pena de violação aos princípios do devido processo
legal, contraditório e verdade material.
Já em 15/05/2025, o Recorrente apresentou petição requerendo a juntada de
memorial, em que reitera suas alegações e apresenta novas planilhas, inclusive em arquivo excel,
que buscam organizar ainda melhor os documentos e explicações dadas.
Informa, ainda, fato novo, qual seja, o possível parcelamento dos débitos de IRRF
que vinham sendo cobrados da Companhia Hering, o que reforçaria sua argumentação no sentido
de que teria direito ao referido crédito, já que, possivelmente, sequer se manteria de pé a
afirmação de que que o IRRF fora retido e não recolhido. Pede a realização de diligência para
juntada do processo administrativo de cobrança da Companhia Hering, para que se possa verificar
o referido parcelamento.
Fl. 4239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
9
No mesmo memorial, requer, ainda, a conversão do julgamento em diligência, caso
este colegiado entenda não ser possível realizar o julgamento.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Quanto o pedido de juntada do memorial, defiro a juntada, porém registro a
inadequação do meio utilizado, haja vista existir rito próprio a ser obedecido para envio de
memoriais, através da carta de serviços.
De toda forma, em atenção ao princípio da verdade material, levarei em conta as
alegações e documentos apresentados, conforme fundamentação a seguir.
2
MÉRITO
Primeiramente, é de fixar a controvérsia ora enfrentada. A partir do relatório de
diligência, percebe-se que havia duas razões para não reconhecer o crédito pleiteado.
A primeira delas era o fato de que a retenção procedida pela Companhia Hering
não daria direito ao crédito, visto que não teria havido o respectivo recolhimento do IRRF e a
operação que originou o pagamento à Recorrente teria sido descaracterizada pelo fisco. Vejamos
em mais detalhes as explicações dadas pelo contribuinte sobre este ponto (fl. 346):
a Companhia era detentora de diversos ativos custodiados por Instituições
Financeiras como HSBC BANK BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO
SANTANDER BRASIL S/A, BANCO ITAÚ BBA S/A, BANCO PACTUAL S/A, BANCO
SANTOS S/A, etc.
Referidas aplicações nos Bancos em destaque foram transferidas de custódia para
o Banco Modal, conforme atestam as cartas aqui anexadas (cartas juntadas nas
fls. 363/376 e em diversos outros pontos dos autos)
Posteriormente, de acordo com o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e
Obrigações, operação esta objeto do questionamento desta fiscalização, foram
celebrados contratos entre a Cia. Brasileira de Distribuição (cedente) e Cia. Hering
(Cessionário), tendo como anuente o Banco Modal S.A., nos seguintes termos (fls.
377/471):
"CONSIDERANDO:
Fl. 4240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
10
(1) que o cedente possui operações de certificado de depósito bancário
("CDB"), registrado no Sistema Nacional de Ativos administrado pela Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP (o "Sistema") e
custodiado junto ao BANCO, a seguir designado "ANUENTE",(ii) que o CEDENTE
não mais possui interesse na manutenção das Operações de CDB, desejando
ceder ao CESSIONÁRIO os seus direitos e obrigações decorrentes da mesma,
manifestando o CESSIONÁRIO, interesse em adquirir tais direitos e obrigações;
CLÁUSULA PRIMEIRA - Pelo presente instrumento , o CEDENTE cede e
transfere ao CESSIONÁRIO os seus direitos e obrigações decorrentes das
Operações de CDB, as quais seguem abaixo discriminadas, ficando o
CESSIONÁRIO, a partir da presente data como o único e exclusivo titular dos
mesmos."
(...)
Quanto à referida questão, para fins de esclarecimento, destaca-se, inicialmente,
os contratos firmados entre Cia. Brasileira de Distribuição (cedente) e Cia. Hering
(Cessionário), tendo como anuente o Banco Modal S.A., cuja clausula segunda
dispõe o que se segue:
"CLÁUSULA SEGUNDA - Por força da presente cessão, o CESSIONÁRIO, desde
que processada a cessão dos direitos e obrigações decorrentes das Operações
de CDB no Sistema conforme previsto no parágrafo quarto da cláusula Primeira
supra, pagará diretamente ao CEDENTE o preço de mercado certo e ajustado
de R$ 1.558.640,53 (Hum milhão, quinhentos e cinqüenta e oito mil,
seiscentos e quarenta reais e cinqüenta e três centavos), valor este antes de
descontado o imposto de renda a alíquota de 20% (vinte por cento),
perfazendo um pagamento liquido de R$ 1.513.412,43 (...)
Como pode ser observado, resta evidente que a Cia Hering quando da liquidação
da operação pagou à Cia. Brasileira de Distribuição o valor líquido já descontado
do IRRF decorrente dos rendimentos auferidos, por força da previsão contratual
acima destacada.
Assim, em que pese o fato da descaracterízação da cessão de créditos entre
Banco Modal e Cia Hering, o valor efetivo do saldo do IRRF a pagar ficou sob a
guarda desta última.
Ademais, no processo no 13971.002328/2005-48 onde foi descaracterizada a
operação de cessão de créditos, entre Banco Modal e Cia Hering, já que este
último não seria o sujeito passivo dos débitos de IRRF questionados, a operação
foi devidamente explicitada, sendo que alguns trechos da referida decisão
merecem destaque por demonstrarem de forma efetiva que o CEDENTE, no caso,
a Cia. Brasileira de Distribuição não obteve qualquer vantagem na referida
situação:
(...)
Fl. 4241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
11
De posse dos recursos, a CIA HERING fazia o pagamento à CEDENTE, através
de uma transferência bancária, retendo o valor correspondente ao IRRF, que
caberia originariamente ao Banco Modal. Qual a vantagem da CIA HERING?
Conseguiu capital de giro, uma vez que o valor do IRRF não era efetivamente
recolhido, e sim compensado com algum crédito que ela detinha com a Receita
Federal, no presente caso, o crédito-prêmio de IPI. O valor do IRRF, que era
devido originariamente pela instituição financeira, passou a ser devido pela CIA
HERING, que inclusive o inseriu em sua DCTF e na DIRF, conforme extratos
destas declarações acostados ao presente processo.
Acontece que essa questão restou superada quando do julgamento do primeiro
Recurso Voluntário, conforme se narrou nos fatos. O Conselheiro Fernando Brasil, então relator do
acórdão de fls. 2.877/2.891 afastou as conclusões que havia tomado a Delegacia recorrida e
determinou que se avançasse para a verificação de oferecimento dos rendimentos à tributação.
Veja-se:
Alinho-me aos argumentos entabulados pela recorrente de que não há como se
confundir o ganho financeiro da recorrente na operação com os intuitos
engendrados por Companhia Hering.
Veja-se que o ponto fulcral da decisão recorrida para chegar à conclusão de que a
recorrente conheceria os objetivos de Companhia Hering em não recolher o IRRF
seria a seguinte cláusula contratual no instrumento de cessão firmado:
(...)
Ora, tais cláusulas são absolutamente corriqueiras em inúmeros instrumentos
contratuais, pois, embora as convenções particulares, relativas à responsabilidade
pelo pagamento de tributos, não possam ser opostas à Fazenda Pública para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes (art. 123 do CTN), tais cláusulas servem como possível garantia a
uma das partes a fim de possibilitar futura ação de regresso em caso de vir a ser
responsabilizada pela Fazenda Pública por algum tributo que assim se entenda
devido em relação à operação levada a efeito.
Analisando a operação, não se pode desprezar que possa ter havido a efetiva
participação da recorrente no desenho do negócio com vistas a obter parcela do
ganho pelo não recolhimento do IRRF. Contudo, com os elementos disponíveis
nos autos, entendo que não se possa daí extrair que a recorrente agiu nesse
sentido.
Não vejo como se extrair de tal cláusula os efeitos dados pela decisão recorrida,
impondo à recorrente o ônus de não poder utilizar o IRRF que efetivamente lhe
foi retido por Companhia Hering.
Relativamente aos procedimentos fiscais levados a efeito em Banco Modal e
Companhia Hering relativa a esta mesma operação, e também em relação a
outras envolvendo outros cedentes (mantendo-se, contudo, Banco Modal e
Fl. 4242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
12
Companhia Hering como anuente e cessionária, respectivamente), o que se extrai
é que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido efetivamente era
de Companhia Hering.
E, à míngua de outros elementos que pudessem comprovar a conduta descrita na
decisão recorrida por parte da recorrente, entendo que, caso haja comprovação
de que tais rendimentos foram efetivamente tributados, não há como se negar o
direito à utilização do imposto de renda retido.
Assim, essa não é mais uma questão controvertida nos autos. Reconhece-se que a
contribuinte sofreu a retenção alegada em relação à Companhia Hering e que,
independentemente da retentora ter recolhido ou não o IRRF, a Recorrente tem o direito de
utilizar o crédito – desde que comprovada a tributação do rendimento respectivo.
Rejeito, portanto, o pedido de diligência aduzido em memorial para obtenção de
cópia do processo administrativo em que se discute o referido IRRF da Companhia Hering, que
teria sido parcelado.
A segunda razão para não se reconhecer o crédito pleiteado foi o fato de a
Recorrente não ter comprovado que os rendimentos relativos às retenções discutidas foram
efetivamente tributados.
Conforme se observou em detalhes na narrativa dos fatos, a decisão recorrida
afastou, de plano, milhares de páginas de documentação juntadas pelo contribuinte, sob o
argumento de que os lançamentos contábeis consolidados em 2004 não permitiriam a
individualização das retenções de IRRF e de seus correspondentes rendimentos. Segundo
fundamento da Delegacia de Julgamento, não seria permitido comprovar a veracidade de
lançamentos contábeis globais com controles gerenciais individualizados e, com base nisso, deixou
de reconhecer o crédito.
Tal postura desconsidera o dever de busca da verdade material pela autoridade
administrativa e revela excessivo apego ao formalismo, pois ignora que a escrituração pode ser
corroborada por registros auxiliares. Ainda que a segmentação individual fosse a melhor prática
contábil, não se pode negar, sem qualquer exame, o valor probatório das planilhas gerenciais,
livros‐razão de outros anos-calendário, folhas do Diário autenticadas, contratos de cessão de
crédito e demais elementos apresentados pelo contribuinte durante o procedimento de diligência
(fls. 304 a 2065).
Existe um esforço argumentativo e documental que o contribuinte vem fazendo ao
longo do processo, que não pode ser ignorado. Desde o primeiro atendimento à diligência, a
Recorrente vem envidando esforços substanciais, protocolando sucessivamente novos
documentos e informações, aparentemente, à medida que eles foram sendo localizados e
organizados, identificando os lançamentos contábeis pertinentes e construindo um arcabouço
probatório destinado a demonstrar a tributação pro-rata reconhecida nos exercícios anteriores.
Essa iniciativa diligente deve ser reconhecida e cuidadosamente apreciada por este Colegiado.
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
13
Neste ponto, assiste razão ao Recorrente quando afirma que “a DRJ não chegou à
conclusão de que os rendimentos aqui discutidos não foram oferecidos à tributação, mas apenas
concluiu que, como os lançamentos contábeis não foram idênticos às planilhas gerenciais
colacionadas aos autos, não seria possível chancelar que os rendimentos foram tributados pelo
lucro real(...)”.
Por outro lado, os elementos constantes dos autos ainda não são suficientes para
que este Conselho profira uma decisão de mérito, conforme demonstrarei. A seguir, enumero
item a item das explicações dadas pelo Contribuinte em resposta ao relatório de diligência de piso
e em todas as suas manifestações posteriores até o presente recurso:
 Comprovação de que os rendimentos foram tributados – Exibe tabela do
1.o trimestre/2004 apontando R$ 47.320.222,29 de rendimentos tributados
e R$ 9.460.411,59 de IRRF, virtualmente idênticos aos números
reconhecidos pela fiscalização (diferença de apenas R$ 18.163,34);
 Reconciliação com a DIPJ/2005 – Alega que as receitas financeiras estão
incluídas na linha 30 da Ficha 06-A (contas 321040 e 322101), inseridas no
lucro operacional e, portanto, na base do IRPJ/CSLL. Balanço analítico está
coerente com a apuração;
 Origem das aplicações – Detalha que os investimentos se encontravam em
múltiplos bancos (HSBC, Bradesco, Santander, Itaú BBA, Pactual, Santos,
Safra, etc.) e foram posteriormente transferidos ao Banco Modal;
 Cessão de CDBs à Cia. Hering – Relata contratos de cessão firmados com a
Cia. Hering, anuídos pelo Banco Modal, gerando rendimentos do primeiro
trimestre de 2004, cuja tributação é contestada pelo Fisco;
 Dois métodos de registro contábil
a. Ativos mantidos com o nome da instituição de origem; rendimentos
apropriados e tributados pro rata ao longo de 2002-2004.
b. Ativos já registrados em nome da Cia. Hering; rendimentos reconhecidos
totalmente no mês do resgate.
 Explicação da tributação pro-rata – Justifica que parte dos rendimentos foi
tributada nos anos anteriores e comprova isso com 1.700 páginas de livros-
razão, diários e planilhas mensais, mês a mês, de 2002 a 2004,
demonstrando a soma que forma cada valor do 1.o trimestre/2004.
 Demonstrações por mês – Apresenta, para janeiro, fevereiro e março/2004,
planilhas de controle gerencial, extratos de rendimentos e respectivos IRRF,
comprovando:
a. Jan/04: R$ 14,23 mi de rendimentos e R$ 2,85 mi de IRRF;
Fl. 4244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
14
b. Fev/04: R$ 17,73 mi + R$ 3,54 mi; adicional R$ 3,10 mi + R$ 0,62 mi;
c. Mar/04: R$ 12,25 mi + R$ 2,45 mi.
 Planilhas de conciliação inter-exercícios – Para cada rendimento “pro rata”,
indica sua fração tributada em 2002, 2003 e 2004, demonstrando a soma
que resulta no valor declarado em 2004.
 Ausência de rendimentos ‘ocultos’ – Afirma que a fiscalização não apontou
nenhuma outra fonte pagadora além das constantes nas contas
321.040/322.101 no primeiro trimestre de 2024, logo não há indício de
receitas não reconhecidas.
Convém registrar que as próprias explicações da Recorrente evoluíram – e, em certa
medida, se contradisseram – ao longo da instrução. Na primeira petição de atendimento à
diligência, a empresa afirmou que “todos os rendimentos correspondentes ao IRRF do 1.o
trimestre de 2004 foram tributados naquele mesmo trimestre”. Para provar tal assertiva, juntou
microfichas do Livro-Diário e planilhas que totalizavam R$ 48.010.374,01, valor que disse estar
agregado na linha 30 da Ficha 06-A da DIPJ/2005, dentro do montante global de R$ 77.180.069,88
classificado como “outras receitas operacionais”.
O primeiro relatório de diligência, porém, negou o direito creditório porque os
lançamentos estavam consolidados, impedindo a identificação individual de cada rendimento de
R$ 47,3 milhões e de seu IRRF. Na réplica a esse relatório, a recorrente alterou/complementou a
narrativa: passou a sustentar que parte significativa dos rendimentos fora apropriada pro rata em
2002 e 2003, razão pela qual só o imposto foi retido em 2004, quando se deu o resgate das
aplicações; nessa ocasião, anexou mais de 1.700 folhas de livros-razão e controles gerenciais para
demonstrar a apropriação escalonada.
Apesar de todo esse esforço, contudo, a Recorrente não conseguiu explicitar se (i)
tais receitas que teriam sido tributadas pro rata nos anos anteriores foram resgatadas e excluídas
da base do lucro real de 2004, para evitar bitributação, (ii) se houve reclassificações contábeis
específicas em função desses possíveis efeitos no lucro real de 2004 nem (iii) quais valores
permaneceram efetivamente tributados no trimestre do resgate.
Além disso, não há nos autos extratos bancários ou quaisquer outros documentos
que comprovem os resgates e as correspondentes retenções, tampouco extratos dos
investimentos que justifiquem esse reconhecimento pro rata, há apenas os contratos de cessão de
créditos. Não é possível aferir com segurança, portanto, quando efetivamente os valores foram
auferidos (aparentemente, primeiro trimestre de 2004) e quando esses rendimentos foram
ocorrendo, ainda que não resgatados.
Por
fim, falta
uma
conciliação
clara
entre
as
receitas
reconhecidas,
adições/exclusões do lucro real e o IRRF declarado pelas fontes pagadoras, a fim de demonstrar os
efeitos de toda a explanação do contribuinte no lucro real de 2004. Em suma, aquilo que foi
Fl. 4245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
15
solicitado no primeiro despacho que converteu o julgamento da Manifestação de Inconformidade
ainda não se explicitou nos autos. Vejamos novamente os termos do referido despacho:
Consultando as DIRF do ano-calendário 2004 em que o contribuinte consta como
beneficiário (fls. 45 a 130), verifiquei que o contribuinte teve um valor total de IR
retido no I° trimestre de R$ 8.192.308,25, enquanto que os rendimentos
correspondentes somam R$ 47.878.389,36.
(...)
Por isso, é necessário analisar a apuração do resultado e do lucro real informada
na DIPJ pelo contribuinte (fls. 131 a 140).
Encontramos nela os seguintes valores componentes da apuração do resultado,
que, a princípio, podem estar sujeitos à retenção de imposto de renda:
1. Receita de prestação de serviços: R$ 9.944.490,49
2. Outras receitas financeiras: R$ 538.683,22
3. Outras receitas operacionais: R$ 77.108.069,88
Total: R$ 87.591.243,59
Com os dados que até aqui foram levantados não é possível determinar, com
segurança, qual o valor de IRRF a ser considerado na apuração do saldo negativo,
já que seria preciso detalhar quais as receitas que compuseram o resultado do
período, quais as adições e exclusões para cálculo do lucro real, e qual o imposto
retido correspondente, se houve efetivamente a retenção.
Observo ainda que as receitas financeiras que deram origem à retenção de
imposto de renda podem ter sido reconhecidas em outros períodos de
apuração, pelo regime de competência. (destaques nossos)
Repita-se: desde o primeiro atendimento à diligência, a contribuinte vem
empreendendo esforços relevantes: tem protocolado sucessivas petições, reunido documentos
contábeis e extratos e, passo a passo, reconstruído a cadeia de lançamentos que sustenta a
tributação pro-rata dos rendimentos nos períodos anteriores. Tal diligência comprobatória —
embora ainda incompleta — merece ser devidamente apreciada.
Por último, faz-se necessária uma observação.
Reconheço que a presente demanda se arrasta desde 2011 — envolvendo fatos
geradores de 2004 — e que a repetição de diligências põe em xeque a eficiência e a
instrumentalidade do processo. Não ignoro, ademais, o risco de que o contribuinte já não
disponha de documentação adicional além da vasta massa probatória já acostada, como os
extratos bancários e dos rendimentos. Em cenário ideal, caberia julgamento imediato.
Todavia, os autos ainda carecem de elementos essenciais para formação de juízo de
mérito seguro. Julgar neste estágio implicaria negar, por insuficiência probatória, um direito
Fl. 4246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
16
creditório cuja plausibilidade se evidencia pelos indícios já apresentados, violando os princípios do
devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e, sobretudo, da verdade material.
Ressalte-se que o processo já retornou à origem em outras ocasiões sem que a
fiscalização realizasse a análise técnica exigida. É imprescindível, portanto, remeter novamente os
autos à autoridade preparadora, delimitando escopo da análise, para que se produzam as
correlações faltantes entre rendimentos, retenções e ajustes do lucro real. Somente com essa
instrução adicional será possível proferir decisão definitiva, preservando a integridade dos
princípios processuais que regem esta instância julgadora.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, reconheço que os autos ainda carecem de exame técnico que
vincule, com precisão, cada retenção de IRRF aos rendimentos tributados e às exclusões do lucro
real. Assim, reformo a decisão de primeira instância quanto à sua negativa de comprovação dos
lançamentos contábeis consolidados e determino a baixa dos autos em diligência à autoridade
fiscalizadora, para que:
a) caso entenda necessário, intime o contribuinte a apresentar os extratos
bancários de aplicações e resgates relacionados às retenções de R$ 9.460.411,79 alegadas para o
primeiro trimestre de 2004;
b) coteje os extratos bancários de aplicações e resgates eventualmente
apresentados com os livros‐razão e diários, identificando datas, valores e retenções
correspondentes;
b) verifique, para cada exercício de 2002 a 2004, a inclusão dos rendimentos na
base de cálculo do IRPJ/CSLL e eventuais exclusões na apuração de 2004;
c) identifique aquilo que foi tributado no primeiro trimestre de 2004 e
d) apresente planilha sintética que relacione rendimentos oferecidos à tributação
em cada um dos anos alegados pelo contribuinte, de modo a, finalmente, responder ao
questionamento acerca da tributação dos rendimentos relativos às retenções que teriam formado
o saldo negativo do primeiro trimestre de 2004.
Somente após a conclusão da diligência, com os elementos definitivos nos autos,
será possível proferir decisão de mérito adequada, em consonância com o princípio da verdade
material e demais garantias constitucionais do processo administrativo fiscal.
Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 4247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.820 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933468/2008-33
17

Fl. 4248
DF CARF MF
Original